Tribunal: TJSP
Processo: 2248045-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2248045-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste,
em que é embargante RANER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2248045-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.323
2
Embargos de Declaração Cível no 2248045-56.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Raner Industria, Comercio, Importação e Exportação Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 16.323
Ementa: Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 84/86, que negou provimento ao recurso por reputar não
estar demonstrada a exigência de juros em patamar acima da Selic.
A empresa embargante afirma que há contradição no
acórdão já que comprovou que os juros estão computados em excesso.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos, pois o julgado
expressamente anotou que a taxa de juros cobrada está adequada à Selic,
conforme as disposições da Lei no 16.497/17.
Além disso, note-se que a ora embargante fundamentou
seu recurso no decidido na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 que considerou o excesso dos juros cobrados
na forma da Lei no 13.918/09.
Assim, não há omissão a ser sanada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2248045-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.323
3
Anoto que a matéria encontra-se prequestionada e, de
resto, os embargos têm caráter infringente, o que não se admite.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator